Tribunal: TJSP
Processo: 0039538-43.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
RETRATAÇÃO (ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão de recálculo de vencimentos nos termos da lei no 8.880/94 a partir de março de 1994 – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Recurso extraordinário – Devolução dos autos à origem pelo STF para os fins previstos na sistemática da repercussão geral na parte

Ementa:
RETRATAÇÃO (ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão de recálculo de vencimentos nos termos da lei no 8.880/94 a partir de março de 1994 – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Recurso extraordinário – Devolução dos autos à origem pelo STF para os fins previstos na sistemática da repercussão geral na parte relativa à aplicação da Lei 11.960/09 - Convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime da repercussão geral, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) – Decisão mantida – Retratação indevida.